Tribunal: TJMT
Processo: 0000802-67.2014.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000802-67.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NEILSON MOREIRA SILVA (APELANTE), KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (ADVOGADO), ADALBERTO GARCIA - CPF: 022.434.291-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEILSON MOREIRA SILVA, ADALBERTO GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 – PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REVELIA - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – FALTA INJUSTIFICADA – PRESENÇA DE DEFESA TÉCNICA – PRELIMINAR REJEITADA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – GRANDE QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA - PRESCINDIBILIDADE DE PORTE CONJUNTO DA ARMA E DAS MUNIÇÕES – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CONFISSÃO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

O acusado deixou de comparecer à audiência na qual seria interrogado sem a devida justificativa, motivo pelo qual, conforme preleciona o artigo 367, do Código de Processo Penal, o processo deverá seguir sem a presença do acusado que, “
citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
”.

Quanto à autoria delitiva, o feito possui um conjunto probatório suficiente para configurar a prática do crime de porte de munições de uso permitido imputado ao recorrente, tanto pela sua confissão em sede de inquérito policial, quanto pelos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.

Apesar dos Tribunais Superiores admitirem a incidência do princípio da insignificância em situação excepcionais, mormente quando da apreensão de ínfima quantidade de munições de uso permitido e desacompanhadas de arma de fogo, não é o que ocorre no presente caso, vez que o acusado fora preso em flagrante com grande quantidade de munições.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000802-67.2014.8.11.0020

APELANTE: NEILSON MOREIRA SILVA, ADALBERTO GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta por
ADALBERTO GARCIA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que nos autos da ação penal Código 57925, julgou parcialmente procedente a denúncia para
CONDENÁ-LO
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária a ser definida pelo Juízo de Execução, pela prática do crime de porte de munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03 e
ABSOLVER

NEILSON MOREIRA SILVA
do delito previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/036, Id. 32440974.

Não houve apelação por parte da defesa de Neilson Moreira Silva, até porque, ele foi absolvido na primeira instância.

Nas razões recursais, a defesa de
ADALBERTO GARCIA
pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, alegando, para isso, cerceamento de defesa.

No mérito, pleiteia absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, alegando para tanto, que a conduta perpetrada pelo acusado é atípica por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, bem como pela ausência de potencialidade lesiva das munições apreendidas ou, ainda, por ausência de provas suficientes para sua condenação, Id. 32442981.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória, Id. 32442987.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, Id. 34214475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEILSON MOREIRA SILVA, ADALBERTO GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020